Tribunal: STF
Processo: ARE 1354696
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Em 1º.3.2023, o Ministro Edson Fachin, então Relator, deu provimento ao recurso extraordinário com agravo de Paulo Alfredo Polis “para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos” (fl. 16, e-doc. 218).



    2. Intimado dessa decisão em 13.3.2023, o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs, em 16.3.2023, agravo regimental (e-doc. 225).



    3. Na Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão ‘lei penal’ contida no 
art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 
6. Agravo regimental desprovido”(e-doc. 231).



    4. Intimado desse acórdão em 12.5.2023, o Ministério Público do Rio Grande do Sul opôs, em 29.5.2023, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 241).



     5. Em 5.6.2023, o Ministro Edson Fachin, então Relator, admitiu os embargos de divergência e determinou a remessa dos autos “à Presidência, para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, § 3º, do RISTF”:



    “Quanto ao recurso propriamente dito, de acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    No caso dos autos, cotejando o acórdão embargado com o ARE 1.367.838/MG, proferido no âmbito na Primeira Turma, verifica-se aparente dissenso jurisprudencial entre os colegiados da Corte, especificamente no que se refere ao momento processual adequado para a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, instituto jurídico inserido no ordenamento pátrio com a Lei 13.964/2019, o chamado ’acote Anticrime’, a qual inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 335, § 1º, RISTF, admito os embargos de divergência. 



    À Presidência, para a redistribuição deste recurso a um dos Ministros integrantes da Primeira Turma, nos termos dos arts. 76 e 335, §3º, do RISTF” (fls. 4-5, e-doc. 248).



    6. Em 13.6.2023, este recurso veio-me em distribuição, nos termos dos arts. 69 e 76 do Regimento Interno do Supremo Tribunal.



    7. Vista ao embargado, pelo prazo legal, para contrarrazões (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora